Tribunal: TJDFT
Processo: 0730717-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CONSULTA AOS SISTEMAS DIMOF E DECRED. DILIGÊNCIA QUE NÃO ATINGIRIA O FIM PRETENDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

DECRED significa Declaração de Operações com Cartões de Crédito e é de entrega obrigatória à Receita Federal do Brasil pelas administradoras de cartão de crédito. Já Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira – DIMOF – é de apresentação obrigatória para os Bancos de qualquer espécie, cooperativas de crédito e associações de poupança e empréstimo. As instituições financeiras prestarão, por intermédio de DIMOF, informações sobre operações financeiras efetuadas pelos usuários de seus serviços em conta de depósitos ou conta de poupança, inerentes a depósitos à vista e a prazo; pagamentos efetuados em moeda corrente ou em cheques; emissão de ordens de crédito ou documentos assemelhados e resgates à vista ou a prazo. As informações devem ser apresentadas pelas instituições financeiras, em relação aos titulares das operações, quando o total movimentado, em cada semestre, for superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) no caso de pessoas físicas. Esses dois indicadores são utilizados para o cruzamento, por parte da Receita Federal do Brasil, com informações contidas nas declarações de imposto de renda, notadamente de pessoas jurídicas, para fins de apuração de eventuais inconsistencias; não para revelar eventuais bens passíveis de penhora.
Como bem salientado na decisão recorrida, “nos presentes autos já foram utilizados os sistemas disponíveis para localização de bens da executada (Bacenjud, Renajud, Infojud)” e “as pesquisas DECRED e DIMOF não atingem a finalidade pretendida pelo credor, ao passo que não revelam a existência de bens porventura penhoráveis”.
Não se vislumbra, portanto, ofensa ao disposto no art. 6o do CPC (princípio da cooperação) se a diligência requerida não atingiria o fim colimado.
Agravo de instrumento conhecido e não provido.